Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712359-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão que, nos autos dos embargos à execução propostos por RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO, reconheceu a hipossuficiência do embargante e determinou a juntada de todos os instrumentos de contrato que originaram a confissão de dívida executada (ID 150515899 da origem). Analisando as razões recursais, verifica-se que o agravante pretende afastar a obrigação de exibição de documentos e a inversão do ônus da prova (ID 45323726 - Pág. 8). Por outro lado, verifica-se que, após a interposição deste agravo de instrumento, o banco recorrente afirmou que vai cumprir a determinação e requereu a concessão de prazo suplementar (ID 154488856 da origem). Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se persiste o interesse recursal, uma vez que pretende juntar a documentação requerida na decisão agravada. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora